Tribunal: TJSP
Processo: 2230842-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. A parte agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99, § 4o, do CPC. A assistência do requerente por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. A parte agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99, § 4o, do CPC. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.